Tribunal: TJMT
Processo: 1001944-64.2021.8.11.0046
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001944-64.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSANE LUCIANO - CPF: 026.408.551-58 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GALVAO SANTOS - CPF: 042.547.815-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEDEOMIR GOMES - CPF: 039.314.419-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CRIS ROGERSON TONON - CPF: 028.167.289-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A. - CNPJ: 16.941.799/0003-12 (VÍTIMA), IVONE BOASKEVICZ ZANELLA - CPF: 446.877.701-00 (ASSISTENTE), ALDO CALDEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.383.091-84 (ASSISTENTE), BENEDITA CALDEIRA - CPF: 696.646.762-68 (ASSISTENTE), CLEDEOMIR GOMES - CPF: 039.314.419-46 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MERCADORIA SAQUEADA DE CAMINHÃO TOMBADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DE POLICIAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. QUALIFICADORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro (MT), que condenou a acusada pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), em razão da subtração de mercadorias tombadas de caminhão transportador, em via pública, com o auxílio de familiares.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência de provas para embasar a condenação da apelante pelo crime de furto qualificado; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

III. Razões de decidir:

1.

A confissão da apelante e dos demais envolvidos, associada aos depoimentos dos policiais rodoviários federais e à negativa veemente de autorização por parte do motorista do caminhão, demonstra, de forma harmônica e coerente, a prática do delito de furto qualificado.

2.

A versão dos agentes públicos foi ratificada sob o crivo do contraditório e encontra respaldo nos documentos probatórios, notadamente o Termo de Exibição e Apreensão e o Auto de Avaliação.

3.

O concurso de pessoas está devidamente comprovado pela atuação conjunta e coordenada entre a apelante, seu marido e sua sogra, em unidade de desígnios, evidenciando vínculo subjetivo apto a configurar a qualificadora.

4.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a suficiência da palavra dos policiais, quando corroborada por outros elementos, para embasar a condenação.

5.

Inexistem dúvidas razoáveis que autorizem absolvição, tampouco há elementos que afastem a qualificadora do concurso de agentes.

IV. Dispositivo:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a condenação por furto qualificado quando comprovada a subtração de bem alheio mediante atuação conjunta entre dois ou mais agentes. 2. A palavra dos policiais, quando coerente e corroborada por demais provas, é idônea para fundamentar o édito condenatório. 3. A negativa de autorização da vítima e a confissão dos agentes evidenciam a prática delitiva, afastando a alegação de erro de tipo. 4. A existência de vínculo subjetivo e unidade de desígnios entre os envolvidos caracteriza o concurso de pessoas como qualificadora do delito de furto.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 155, § 4o, IV, do Código Penal; Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT; Tema n. 934/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgRg no AREsp n. 1.527.474/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 06/06/2020, DJe 15/06/2020.

TJMT – N.U 0001912-23.2012.8.11.0004, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. em 28/04/2025.

TJMT – N.U 1002743-26.2023.8.11.0018, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. em 27/06/2025.

TJMT – N.U 1001772-67.2021.8.11.0032, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanches Lacerda, j. em 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROSANE LUCIANO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1001944-64.2021.8.11.0046, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a apelante sustenta: a) tese absolutória decorrente da ausência de provas e dúvidas razoáveis; b) erro de tipo (excludente de dolo) e; c) alternativamente, a necessidade de exclusão da qualificadora do concurso de pessoas.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvida do crime que lhe fora imputado (Id. 292796019).

Em suas contrarrazões o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 292796022).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 296426374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

No dia 13 de junho de 2021, por volta das 13h00min, em via pública, rodovia BR 174, KM 513 em Comodoro/MT, a denunciada ROSANE LUCIANO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante concurso de pessoas, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistentes em 334 (trezentos e trinta e quatro) unidades de óleo, marca COAMO, avaliados ao todo em R$ 2.558,44 (dois mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), pertencente a ofendida Vidal Logística LTDA.

Depreende-se dos Autos de Inquérito Policial que no dia dos fatos o veículo Caminhão Trator de placa AUP-8D04, pertencentes a ofendida, carregado de óleo da marca COAMO, tombou na pista enquanto era transportado pelo motorista o Sr. Cledeomir Gomes, motivo pelo qual o seguro da carga foi acionado, bem como a polícia rodoviária federal, para auxiliar no destombamento do referido veículo.

Ocorre que parte da carga que estava sendo transportada acabou caindo na pista, de modo que os transeuntes passaram a efetuar o saque desta, verifica-se que uma dessas pessoas indicadas pelo motorista trata-se da denunciada que em unidade de desígnios subtraiu 334 (trezentos e trinta e quatro) unidades de óleo, acompanhada de seu marido Aldo Caldeira dos Santos e sua sogra Benedita Caldeira.

Destaca-se que o motorista do veículo, o Sr. Cledeomir Gomes, nega

que tenha permitido a retirada dos óleos, pelo contrário, afirma que se viu coagido, visto a quantidade de pessoas na pista saqueando a carga, de modo que não tinha como impedir a subtração, ocasião em que apenas tirou fotos e anotou os números das placas dos veículos e passou para a polícia, quando chegaram ao local.

Momento em que os agentes da lei diligenciaram e efetuaram a apreensão da denunciada, que se encontrava com parta da carga saqueada no interior de seu veículo (Id. 292795885).

N
a sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (Id. 292796010).

Em síntese, a apelante sustenta a ausência de provas para configurar o crime de furto qualificado e/ou erro de tipo (excludente de dolo). Subsidiariamente, defende a necessidade de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas (Id. 292796019).

Contudo, não assiste razão à apelante.

O delito de furto qualificado pelo qual a acusada foi denunciada caracteriza-se pelo ato de
subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
;
mediante concurso de duas ou mais pessoas
(art. 155, § 4o, IV, do Código Penal).

A autoria e materialidade delitivas estão exaustivamente comprovadas por meio dos Boletins de Ocorrências (Id. 292795864 e 292795865); Termos de Depoimento (Id. 292795395 e 292795396); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 292795397); Termos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 292795399, 292795850 e 292795851); Termo de Declaração (Id. 292795872 – p. 126-127); Auto de Avaliação Indireta (Id. 292795872 – p. 135) e demais depoimentos colhidos na fase judicial (Id. 292795931 e 292796001).

Na fase inquisitiva, os Policiais Rodoviários Federais Pedro Henrique Galvão dos Santos e Cris Rogerson Tonon, em depoimentos verossímeis, declararam que receberam a informação de que um veículo VW/FOX, placa NPF-2190, de cor preta, estava transportando uma quantidade significativa de óleo da marca COAMO, produto de furto de um caminhão que havia tombado no KM 513 da BR 174, no município de Comodoro (MT).

Afirmaram que lograram êxito em localizar e abordar o veículo, oportunidade que
foi visualizado através dos vidros, que a parte traseira do veículo, bem como a mala, estava preenchida quase que totalmente por unidades do óleo, e ao serem questionados, todos afirmaram de pronto, no local, que a carga era do caminhão tombado e que houve a anuência do motorista da carga
.

Disseram que, depois disso,
a equipe entrou em contato com a transportadora VIDAL LOGÍSTICA, CNPJ n. 61.074.175/001-38, responsável pelo transporte do produto, a qual lhes informou que o motorista da empresa, em momento algum, autorizou a retirada da carga (Id. 292795396).

Ainda na fase de investigação, a acusada Rosane Luciano e os informantes Aldo Caldeira dos Santos e Benedita Caldeira confessaram a prática delitiva, asseverando que só furtaram os produtos descritos no
Termo de Exibição e Apreensão (Id. 292795397) porque o motorista responsável pela carga os havia autorizado (Id. 292795399, 292795850 e 292795851).

Em sua oitiva, a vítima Cleodemir Gomes (motorista do caminhão) afirmou que
em momento algum autorizou que populares pegassem a carga espalhada
(Id. 292795872 – p. 126-127).

Consta no
Termo de Exibição a apreensão de 334 (trezentos e trinta e quatro) unidades de Óleo de Soja de 400 ml (Id. 292795397), avaliados em R$ 2.672,00 (dois mil seiscentos e setenta e dois) reais, conforme Auto de Avaliação Indireta (Id. 292795872 – p. 135).

Sob o crivo do contraditório, os Policiais Rodoviários Federais Pedro Henrique Galvão dos Santos e Cris Rogerson Tonon mantiveram a versão apresentada na fase investigativa, no sentido de que receberam a informação de que o veículo VW/FOX, placa NPF-2190, de cor preta, estava transportando uma quantidade significativa de óleo da marca COAMO, produto de furto de um caminhão que havia tombado no KM 513 da BR 174, no município de Comodoro (MT) e que após a sua abordagem foram localizadas as mercadorias apreendias, conforme Termo de Exibição e Apreensão
(Id. 292795397) (Id. 292795931).

A acusada Rosane Luciano e os informantes Aldo Caldeira dos Santos e Benedita Caldeira
voltaram a confessar a prática delitiva, justificando-a na alegada autorização de retirada dos produtos por parte do motorista responsável pela carga e ressaltando que se não tivessem a anuência do condutor do veículo, não teriam furtado as mercadorias (Id. 292795931).

Em juízo, a vítima Cleodemir Gomes (motorista do caminhão) também manteve a versão apresentada perante as autoridades policiais, reafirmando:
que

não autorizou a retirada da carga; que ninguém pediu sua autorização
, bem como
que jamais iria autorizar roubarem o produto que estava transportando
(Id. 292796001).

A testemunha Ivone Zanela declarou não ter presenciado os fatos descritos na denúncia, tampouco ter ciência da razão pela qual teria sido arrolada como testemunha no caso em questão (Id. 292795931).

Após a análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas em ambas as fases da persecução penal, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos, não se pode chegar à outra conclusão que não seja a de que a acusada Rosane Luciano, realmente, furtou os produtos descritos
no
Termo de Exibição e Apreensão (Id. 292795397)
.

Merece destaque o fato de que os três envolvidos no caso (a acusada Rosane Luciano e os informantes Aldo Caldeira dos Santos e Benedita Caldeira) confessaram a prática delitiva, asseverando que furtaram a mercadoria com a anuência do motorista do caminhão (Cleodemir Gomes).

Contudo, a testemunha Cleodemir Gomes (motorista do caminhão) negou veementemente que tenha autorizado a retirada dos produtos, contrapondo a tese apresentada pela defesa de que teriam a sua anuência.

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios corroboram os depoimentos prestados pelas testemunhas (na fase de investigação e na audiência de instrução e julgamento), os quais embasaram a condenação da apelante pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP).

Sobre o Tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 934/STJ, fixou a seguinte tese:

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
(grifos meus).

No presente caso, assume relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(grifos meus)
.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

1.
A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelas provas coligidas nos autos, em especial pelos depoimentos dos policiais civis, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(...).

(N.U 0001912-23.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

1.
A prova testemunhal policial, quando coerente com os demais elementos dos autos, é suficiente para sustentar condenação penal
(...).

(N.U 0003164-57.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

D
essa maneira, diante das provas coligidas para o processo, não se cogita a absolvição do apelante, seja pela alegada ausência de provas, seja pelo suposto erro de tipo (excludente de dolo).

No que pertine ao pleito de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, também não assiste razão ao apelante, uma vez que devidamente comprovado nos autos que
a acusada Rosane Luciano e os informantes Aldo Caldeira dos Santos e Benedita Caldeira agiram em conjunto ao subtrair os produtos descritos na denúncia.

Conforme dito alhures, tanto a acusada Rosane Luciano quanto os informantes Aldo Caldeira dos Santos e Benedita Caldeira confessaram a prática delitiva em ambas as fases da persecução penal.

Ademais, os Policiais Rodoviários Federais foram convictos em afirmar que havia 03 (três) pessoas no interior do veículo no momento da abordagem em que foram apreendidas as mercadorias furtadas.

Em casos análogos, decidiu esta Egrégia Corte:

(...)
Mantém-se a qualificadora do concurso de pessoas quando demonstrado nos autos o vínculo subjetivo entre os envolvidos, que atuaram com comunhão de esforços e unidade de desígnios para a prática do delito
(...).

(N.U 1002743-26.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025) (grifos meus).

(...)
A qualificadora do concurso de agentes subsiste, sendo desnecessária a condenação de todos os corréus, bastando a demonstração da atuação conjunta e coordenada entre os recorrentes
(...).

(N.U 1001772-67.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025) (grifos meus).

Sendo assim, descabido o pleito de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025